Tribunal: STF
Processo: Rcl 24051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS CONSTANTES DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 43/STF – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA SERVIDORA MUNICIPAL MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO  EM CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DE “BABÁ” – LEI MUNICIPAL Nº 56/2008 QUE, AO REFORMAR A CARREIRA, ATRIBUIU-LHE A QUALIDADE DE “EDUCADORA” INTEGRADA AOS QUADROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL – CATEGORIA PROFISSIONAL QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/2008, AJUSTA-SE À NOÇÃO CONCEITUAL DE “PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA” – DECISÃO RECLAMADA QUE, AO DETERMINAR O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS À BENEFICIÁRIA, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A OBSERVAR AS NORMAS QUE DISCIPLINAM O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO  (LEI Nº 11.738/2008) E O PISO SALARIAL NACIONAL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS PARÂMETROS DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.